Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713554-82.2020.8.07.0003 RECORRENTES: JOSÉ ILTON LISBOA SANTOS, MILTON LISBOA DOS SANTOS, DERALDO LISBOA DOS SANTOS RECORRIDOS: LAFAIETE LISBOA DE SOUZA FILHO, MARIA NILZA LISBOA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COERDEIROS. PARTILHA. ÔNUS DA PROVA. I – Instituído o condomínio sobre o patrimônio, surge o direito dos coerdeiros de exigirem indenização daquele que ocupa o imóvel ou dele extrai frutos com exclusividade, arts. 1.319 e 1.326 do CC. A partir do momento em que os coerdeiros deixaram de tolerar a ocupação do imóvel por uma das coerdeiras sem contraprestação, mediante notificação extrajudicial, são devidos aluguéis. II – Os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar que o coerdeiro réu ocupa o imóvel deixado por sua mãe e ainda não partilhado, art. 373, inc. I, do CPC. III – Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.319, 1.784, 1.791 e 2.020, todos do Código Civil, asseverando comprovada a utilização do imóvel pela contraparte, devendo, portanto, ser arbitrado o correlato valor a título de aluguel. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do TJSP, alegando divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1.319, 1.784, 1.791 e 2.020, todos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial, quanto ao apontado dissenso interpretativo. A uma, porque a ausência de fundamentação no permissivo constitucional pertinente atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. E, a duas, porque, mesmo que se pudesse superar referido óbice, o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012